Tribunal: TJPA
Processo: 0803026-58.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803026-58.2023.8.14.0015

APELANTE: JUNIOR DA SILVA E SILVA, LUCAS DE TARSO SANTOS SALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II C/C §2º-A, I, C/C ART. 70, C/C ART. 157, §2º, II C/C §2º-A, I, C/C ART. 70, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO)
.

PRELIMINAR -
LUCAS DE TARSO SANTOS SALES

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
TESE ACOLHIDA
. RESTOU CARACTERIZADA A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, UMA VEZ QUE NÃO HÁ MANIFESTAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, MESMO QUE DE FORMA SUSCINTA, SOBRE A TESE DEFENSIVA DE NULIDADE DO PROCESSO, ANTE A INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP, SUSTENTADA PELA DEFESA NAS ALEGAÇÕES FINAIS.

MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

RECURSO DO APELANTE LUCAS DE TARSO SANTOS SALES CONHECIDO E, ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE
, ESTENDIDA, DE OFÍCIO, AO APELANTE JUNIOR DA SILVA E SILVA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM A FIM DE QUE SE PROMOVA O EXAME DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS SUSCITADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS.

RECURSO DO APELANTE JUNIOR DA SILVA E SILVA CONHECIDO E PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos recursos, e,
acolher
a preliminar suscitada pelo apelante Lucas Tarso Santos Sales, estendendo-a, de ofício, ao apelante Junior da Silva e Silva, declarando a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que promova o exame de todas as teses defensivas suscitadas em alegações finais, nos termos do voto da Relatora.

26ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em quinze de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
15
de outubro de 2024

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Penal, interpostos por
LUCAS DE TARSO SANTOS SALES e JUNIOR DA SILVA E SILVA
,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1° Vara Criminal de Castanhal/PA, que os condenou às penas de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime Fechado e
12 (doze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, além de 28 (vinte e oito) dias-multa, em regime Fechado,
respectivamente
.

Narrou a
denúncia
(ID 16053219), que no dia
04/04/2022, por volta das 21h40min, em um churrasquinho, localizado na Rua Dr. Rui Luís de Almeida, Bairro Saudade I, no município de Castanhal, JUNIOR DA SILVA E SILVA e LUCAS DE TARSO SANROS SALES subtraíram para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, os aparelhos celulares SAMSUNG, S21; XAOMI, REDMI NOTE 8, preto, e REALMI C30 das vítimas Ellen Felipe Fonseca das Merces, Thaynara Saldanha Silva e João Paulo Costa Sinésio, respectivamente.

Em continuidade delitiva, no mesmo dia, por volta das 19h00, na Travessa Primeiro de Maio, próximo à Igreja Batista, os acusados subtraíram para si, mediante grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, os aparelhos celulares REDMI, 10ª, cor cinza e POSITIVO das vítimas Luís Felipe Fonseca das Merces e Paulo Ricardo.

De acordo com a apuração, na data dos fatos, policiais militares foram acionados através do NIOP, com a informação de que havia ocorrido vários roubos, cometidos por dois indivíduos em duas motocicletas.

Ao localizarem os denunciados, a polícia militar logrou êxito em detê-los e os conduziu até a Delegacia de Polícia Civil para tomada de providências cabíveis.

Destaca-se que, no momento da abordagem, o acusado Lucas de Tarso Santos Sales informou para guarnição onde estaria localizada a arma de fogo utilizada nos crimes

No local indicado pelo réu, encontraram um revólver calibre .38, sem numeração aparente e com três munições intactas. Insta mencionar que a arma de fogo estava na residência de EVANDRO JUNIOR ARAUJO SOUZA.

Constatou-se que, no momento da abordagem, os acusados estavam em posse de quatro aparelhos celulares, quais sejam: 1) REDMI XIAOMI AZUL; 2) REDMI XIAOMI PRETO; 3) SAMSUNG ROSA; e, 4) XAOMI PRETO COM MODULO SOLTO.

Perante a Autoridade Policial, Evandro Junior Araújo Souza e Junior da Silva e Silva negaram a autoria delitiva.

Por outro lado, o réu Lucas de Tarso Santos Sales confessou a autoria delitiva, afirmando que praticou os crimes, junto com Junior da Silva e Silva, tendo o denunciado Evandro Junior Araújo de Souza apenas a função de guardar a arma de fogo depois do crime.

Consigna-se, por oportuno, que João Paulo Costa Sinésio, Claudia Maria Rodrigues Barros, Andrea Paes Oliveira, Luis Felipe Fonseca das Merces e Thaymara Saldanha Silva compareceram em sede policial, logo após o ocorrido, e reconheceram Junior da Silva e Silva e Lucas de Tarso Santos Sales, como autores dos crimes.

Diante disso, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
JUNIOR DA SILVA E SILVA
e
LUCAS DE TARSO SANTOS SALES
, como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, c/c art. 70, c/c art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, c/c art. 70, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro. E pela condenação de
EVANDRO JUNIOR ARAUJO SOUZA
como incurso nas sanções punitivas do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Em ID 16053220, recebida a denúncia no dia 17/04/2023;

Em ID 16053226, homologação do Acordo de Não Persecução Penal em favor do denunciado Evandro Junior Araújo de Souza;

Em ID 16053244, Resposta à Acusação do acusado Junior da Silva e Silva;

Em ID 16053246, Resposta à Acusação do acusado Lucas de Tarso Santos Teles.

Em ID 16053307, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/06/2023;

Na
sentença
(ID nº 16053325), o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar os apelantes nas sanções do
art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, c/c art. 70, c/c art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I, c/c art. 70, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro
. Ademais, declarou extinta a punibilidade de Evandro Junior Araújo de Souza ante o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal.

Em ID 16053328, o réu Lucas de Tarso Santos Sales opôs Embargos de Declaração.

Em razões recursais
(ID nº 16053357), o recorrente
JUNIOR DA SILVA E SILVA
pugnou,
preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas, pela revisão da dosimetria da pena e prequestionamento de matéria.

Em
contrarrazões
, ID 16053365, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto em favor de Junior da Silva e Silva.

Em razões recursais
(ID 18403392), o recorrente
LUCAS DE TARSO SANTOS SALES
pugnou, preliminarmente, pela nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e pela nulidade do reconhecimento pessoal.

No mérito, pleiteou pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da confissão espontânea, afastamento do concurso formal e da continuidade delitiva, ou, alternativamente, aplicação apenas da continuidade delitiva, com o devido redimensionamento da pena e do regime de cumprimento desta.

Consta, ainda, pedido de sustentação oral.

Em
contrarrazões
, ID 18894591, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se na integralidade a decisão judicial exarada pelo juízo
a quo
.

Nesta instância superior
(ID 19390657), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
,
se pronunciou pelo
conhecimento
e parcial provimento dos recursos, para que seja afastado o aumento do concurso formal.

É o relatório

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

LUCAS DE TARSO SANTOS SALES

PRELIMINAR -

Requereu a Defesa do apelante
LUCAS DE TARSO SANTOS SALES
, preliminarmente, a cassação da sentença condenatória por negativa de prestação jurisdicional.

Adianto que advém razão ao apelo.

Verifica-se que, em sede de alegações finais, a Defesa pugnou pela
nulidade do processo, tendo em vista que não foram observadas as formalidades do artigo 226 do CPP, no procedimento de reconhecimento de pessoa
, realizado na fase policial.

Na ocasião, ID 16053324,
a defesa argumentou que não foi encontrado nenhum termo de reconhecimento dos acusados no inquérito policial, seja regular ou irregular. Além disso, a única pessoa que teria, em tese, reconhecido os acusados os viu de costas e fez o reconhecimento com base nas roupas que estavam usando.

Não obstante,
o magistrado deixou de analisar a referida tese e condenou os acusados pela prática do crime de roubo majorado, utilizando o reconhecimento pessoal como fundamento para a decisão.

Restou caracterizada, portanto, a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não há manifestação na sentença condenatória,
mesmo que de forma suscinta,
sobre a tese preliminar arguida pela Defesa nas alegações finais.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A ausência de manifestação na sentença condenatória de tese defensiva sustentada em sede preliminar nas alegações finais configura negativa de prestação jurisdicional e afronta ao mandamento constitucional que exige a motivação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal)
. 2. Preliminar acolhida para cassar a sentença. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07387696620208070001 DF 0738769-66.2020.8.07.0001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 23/09/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA LANÇADAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DA SENTENÇA. -
Se a sentença não analisou a totalidade das teses defensivas lançadas nas alegações finais, resta configurado o cerceamento de defesa por negativa de prestação jurisdicional, impondo-se o retorno dos autos à Primeira Instância para prolação de nova decisão.

(TJ-MG - APR: 02271448420228130024, Relator: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 19/09/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/09/2023)

Destarte, acolho a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, requerida pela defesa de
Lucas de Tarso Santos Sales
, ante a ausência de manifestação do juiz sentenciante sobre a inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP, estendendo-a, de ofício, ao apelante
Junior da Silva e Silva
, o qual arguiu a mesma nulidade em alegações finais.

Ante ao exposto,
conheço
e
acolho a

preliminar,
estendendo-a, de ofício, ao corréu
, reconhecendo a nulidade da sentença
por negativa de prestação jurisdicional e
, em consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que se promova o exame de todas as teses defensivas suscitadas em alegações finais, r
estando, portanto, prejudicada a análise do mérito dos recursos de apelação.

É como voto.

Belém/PA,
15
de
outubro
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE

FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2024